Tribunal: TJDFT
Processo: 0722038-86.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PATRIMÔNIO COMUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se é devida a partilha de bens entre as partes, bem como analisar a manutenção da gratuidade de justiça concedida à apelada e impugnada pelo recorrente.

2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. 2.1. O apelante argumenta a impossibilidade de concessão da gratuidade de justiça à apelada, tendo em vista a ocorrência da revelia. A gratuidade depende, no entanto, da atualidade da situação econômica e pode ser reavaliada a qualquer momento até 5 (cinco) anos após a data da certidão da coisa julgada, nos termos dos artigos 98, § 3o, e 102, ambos do CPC.

3. O regime da comunhão parcial determina a comunicabilidade de todos os bens do casal adquiridos na constância do matrimônio, nos termos do art. 1658 do Código Civil, excetuando-se, contudo, aqueles havidos por doação ou sucessão, bem assim os sub-rogados em seu lugar, de acordo com o art. 1659, inc. I, do Código Civil.

4. No caso doas autos a própria ré afirmou a existência de bens comuns. A sentença proferida, no entanto, julgou o pedido improcedente e deixou de apreciar a partilha dos aduzidos bens.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.